Tribunal: TJPA
Processo: 0802840-90.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802840-90.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: IRANEIDE CARVALHO SENA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802840-90.2017.814.0000.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA nº 9.803-A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA nº 16.837-A.

AGRAVADO:
IRANEIDE CARVALHO SENA.

DEFENSOR PÚBLICO:
BEATRIZ FERREIRA DOS REIS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTE AOS AUTOS A VIA ORIGINAL DO TÍTULO QUE ORIGINOU O CRÉDITO. DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, II, VI E PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra os termos da decisão monocrática de fls.
ID
557485 - Pág. 01/03
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802840-90.2017.814.0000.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA nº 9.803-A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA nº 16.837-A.

AGRAVADO:
IRANEIDE CARVALHO SENA.

DEFENSOR PÚBLICO:
BEATRIZ FERREIRA DOS REIS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0001785-58.2016.8.14.0070,
que move em desfavor de
IRANEIDE CARVALHO SENA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu
do agravo de instrumento, ante a inadmissibilidade da interposição deste recurso para atacar decisão que determina a emenda da exordial, para fins de que o Autor junte aos autos a via original da cédula de crédito bancário.

Em suas
razões

(fls. ID 627177 - Pág. 01/05),
o Recorrente aduz, em síntese, que a interposição do agravo de instrumento seria cabível com fulcro no art. 1.015, II e VI, do CPC/2015. Ademais, em razão da posterior conversão na origem da ação de busca e apreensão em ação de execução, também seria cabível o recurso por força do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 867609 - Pág. 01/06,
tendo sido requerido, em síntese, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTE AOS AUTOS A VIA ORIGINAL DO TÍTULO QUE ORIGINOU O CRÉDITO. DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, II, VI E PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, consigno que a controvérsia dos autos diz respeito ao cabimento ou não do recurso de agravo de instrumento para atacar decisão (proferida nos autos de ação de busca e apreensão) que determina a emenda da exordial, imputando ao Autor a obrigação de juntar aos autos a via original da cédula de crédito bancário,

Sobre o assunto, assim assentei na decisão vergastada:

“Insurge-se o agravante contra decisão que determinou a juntada do documento original do título de crédito que pretende reaver.

Todavia, a decisão vergastada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do novo CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o

;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na doutrina, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero explicam a técnica de enumeração taxativa das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nestes termos:

No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas.
O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema
(as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, § 1.º, CPC)
e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC).
Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (grifei).
(in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., e-book baseada na 1ª Ed. impressa, editora Revista dos Tribunais, 2015).

Neste sentido, destaco entendimentos de Tribunais Pátrios:

Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor – Determinação para apresentação da cédula de credito na sua via original - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - O douto juiz de primeiro grau determinou a apresentação da cédula de crédito original – Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória
– Além disso, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões serem arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1º).
Trata-se de um rol taxativo, só sendo admissível o agravo de instrumento interposto contra decisões que estejam previstas nos incisos do dispositivo legal mencionado. Assim, somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre a determinação para apresentação da cédula de crédito em sua via original, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para essa situação. Agravo a que se nega seguimento,
com observação.

(TJ-SP 21629234620178260000 SP 2162923-46.2017.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 24/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2017)

Nessa senda, a referida decisão interlocutória não é atacável por meio de agravo de instrumento. Contudo, a decisão não será coberta pela preclusão, porquanto poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme prevê o art. 1.009 do novo CPC.”

Por sua vez, consigno que o entendimento esposado alhures coincide com o que vem sendo aplicado no âmbito do TJPA, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL.
IRRECORRIBILIDADE.

1. Agravo Interno contra
decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento interposto sob a égide do Novo CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento
.
O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que
determinou a emenda da inicial para juntada da via original de Cédula de Crédito bancária que embasa a Ação de Busca e Apreensão
.
Entretanto, o artigo 1015 do Novo CPC não contempla a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a emenda da inicial.

2. No presente agravo interno, o agravante limita-se a repetir os argumentos que formulou no agravo de instrumento, no sentido de que a matéria se enquadra no rol das disposições taxativas do artigo 1.015 do NCPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AgInt em AI 0005602-15.2017.8.14.0000 Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, julgado em 01/07/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM VIAS ORIGINAIS OU AUTENTICADAS
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015
. NÃO CABIMENTO DE INSURGÊNCIA PELA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO MANIFESTAMENTO INADMISSÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC/2015.

1. O Código de Processo Civil de 2015 tem aplicação imediata aos recursos interpostos face decisões publicadas a partir de sua entrada em vigor em 16 de março de 2016 (art. 1.046, CPC/2015), momento em que suas disposições passaram a produzir regularmente seus efeitos.

2.
A decisão que se pretende reformar através da interposição do presente recurso
não se encontra inserida nas hipóteses taxativas previstas de modo expresso no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual é manifesta a inadmissibilidade recursal
.

3. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.

(TJPA - Proc. nº 0011092-52.2016.8.14.0000, Relatora Desª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, julgado em 08/08/2018)

Avançando, saliento ser descabida a alegação do Recorrente no sentido de que se aplicaria ao caso os artigos 1.015, II e VI, bem como o parágrafo único do mesmo artigo, todos do CPC/2015, pelos seguinte motivos.

Em primeiro lugar, saliento que a decisão que determina a emenda da exordial não se confunde com uma possível questão de mérito do processo, razão pela qual o art. 1.015, II, do CPC/2015 é imprestável para fins de subsidiar a pretensão de interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
às fls. ID 316782 - Pág. 61/62.

Em segundo lugar, o art. 1.015, VI, do CPC/2015, o qual dispõe ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a exibição ou posse de documento ou coisa, também é inaplicável ao caso em concreto, uma vez que tal dispositivo possui relação com o ônus probatório, o que não é o caso dos autos. Sobre o assunto, assim leciona Fredie Didier Jr,
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 2016, 13ª ed. pág. 220:
“O incidente de exibição promovido contra a parte contrária está regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC. Da decisão interlocutória que resolve o incidente cabe agravo de instrumento.
É a essa hipótese que se refere o art. 1.015, VI, do CPC.
”
(
grifei
).
Neste sentido, confira-se:

CIVIL E CONSUMIDOR.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, VI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO.

4-
A regra do art. 1.015, VI, do CPC/15,
tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente
,
inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados.

5- Partindo dessa premissa,
a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que
resolve o incidente processual de exibição
instaurado em face de parte, a decisão que resolve a
ação incidental de exibição
instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja,
deferindo ou indeferindo a exibição por
simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo
, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental.

(STJ - REsp 1798939 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 21/11/2019)

Dessarte, uma vez exposta a finalidade do art. 1.015, VI, do CPC/2015, resta patente que este dispositivo não se aplica no caso de decisão que determina ao Autor que emende a exordial para trazer aos autos a via original da cédula de crédito bancário. Em sentido análogo, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

1.Recurso interposto contra
despacho que deferiu
, em derradeira oportunidade, a dilação de prazo, para
apresentação de documento original
, sob pena de busca e apreensão e litigância de má fé, em caso de não cumprimento pela 2ª Vez.

6.
O disposto no Inciso VI, do artigo 1.015, do Digesto Processual Civil,
aplica-se ao julgamento do incidente de exibição de documentos
,
o que não é o caso do presente recurso
,
vez que trata-se o feito de origem de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

(TJRJ - AI nº 0009626-14.2018.819.0000, Relatora JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, julgado em 18/04/2018)

Em complementação a análise do art. 1.015, VI, do CPC/2015, destaco que também é descabido o pleito de aplicação de interpretação extensiva ao mesmo, uma vez que o C. STJ, Por ocasião do julgamento do tema 988 (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Recursos Especiais submetidos a sistemática dos Recursos Repetitivos), a Corte Especial do C. STJ, em 05/12/2018, assentou a seguinte tese:
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de

taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando

verificada a urgência
decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”
Isto posto, considerando que a decisão que determina a emenda da exordial pode ser perfeitamente atacada quando da interposição de eventual e futuro recurso de apelação, sem prejuízo do direito à parte Autora, resta patente a
inexistência de urgência que implique inutilidade do julgamento na via do recurso de apelação.

Por fim, consigno ser improcedente, também, a afirmação de que se aplica ao caso o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 - considerando que o feito na origem foi convertido em ação de execução -, uma vez que ao tempo da protocolização do recurso de agravo de instrumento de fls. ID 316766 - Pág. 01/06, a ação em debate ainda dizia respeito a busca e apreensão. Isto posto, a conversão posterior da busca e apreensão em feito executivo não tem o condão de convalidar, supervenientemente, recurso de agravo instrumento que, no momento de sua interposição,
era inadmissível.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 557485 - Pág. 01/03.

É como voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2021